Tribunal: STF
Processo: HC 257047
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NAS MODALIDADES CONSUMADA E TENTADA. TESES DE PRECLUSÃO E DE IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PARCIAL DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de Santa Catarina, em 29.5.2025, em benefício de Adriano Ferreira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 24.4.2025 a 30.4.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 987.299/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente denunciado pela apontada prática do crime de homicídio qualificado tentado, com relação à vítima Ricardo Brizola dos Santos (incs. I e IV do § 2º do art. 121 c/c inc. II do art. 14, ambos do Código Penal) e de homicídio qualificado consumado, em relação à vítima Sabrina Thomazi (inc. IV do § 2º do art. 121 c/c o art. 73, ambos do Código Penal), em concurso formal. Narrou-se na denúncia:



    “No dia 20 de novembro de 2021, por volta das 02 horas, na Rua Denilde Maria Copetti, Bairro Dom Gerônimo, Chapecó/SC, o denunciado ADRIANO FERREIRA fazendo uso de uma arma de fogo (calibre 9x19mm, não apreendida), imbuído de manifesto animus necandi, efetuou, pelo menos, oito disparos em direção à vítima Ricardo Brizola dos Santos, condutor do veículo VW/Gol, de placa MFY-2811, o qual tinha como caroneiros Sabrina Thomazi (banco dianteiro), Bruna Carolinny Horostechi dos Santos, Talita Gabriela de Souza e Silva e Gabriela Fernanda Antunes Onofre e Ryan Cleber Martim Furtado (banco traseiro). 



    Dos inúmeros disparos efetuados pelo denunciado ADRIANO FERREIRA, dois deles atingiram, de fato, a vítima/alvo Ricardo Brizola dos Santos na região da coxa e barriga, ocasionando-lhe os ferimentos noticiados no Laudo Pericial das fls. 24/25 do IP_FLAGRANTE16 evento 1. 



    Já um terceiro disparo, por erro de execução, atingiu a vítima Sabrina Thomazi, alvejando-a na região da cabeça, ocasionando sua morte em decorrência de ‘traumatismo cranioencefálico’, consoante demonstra o Laudo Pericial Cadavérico das fls. 11/12 do IP_FLAGRANTE16 evento 1. 



    Com a ação noticiada e, pelo número de disparos efetuados, o denunciado tinha a intenção de matar a vítima Ricardo. Todavia, com relação a ele, iniciou a execução de um homicídio que, só não se consumou, por circunstâncias alheias à sua vontade, mormente, pela pronta intervenção médica. 



    Já com relação à vítima Sabrina, mesmo que o denunciado ADRIANO não quisesse alvejá-la, assumiu o risco de tal resultado, executando-a com um disparo na região da cabeça. 



    Na tentativa de homicídio face à vítima Ricardo, agiu o acusado, por motivo torpe e repugnante, vez que, deliberou em matá-lo por vingança, em razão de desentendimentos passados. 



    De outro lado, o crime também foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, já que o denunciado efetuou os disparo de arma de fogo em direção à elas, de forma repentina, quando não tinha razões, próximas ou remotas de esperar um ataque dessa envergadura, sem condições de poder esboçar o mínimo gesto defensivo” (fls. 48-49, e-doc. 2).



    Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, “O Conselho de Sentença reconheceu (...) que o acusado ADRIANO FERREIRA cometeu o homicídio de Sabrina Thomazi, por erro de execução e com dolo eventual, qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima. De outro lado, absolveu o acusado Adriano Ferreira do delito de homicídio tentado em desfavor da vítima Ricardo Brizola dos Santos” (fl. 64, e-doc. 2).



    O juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Chapecó/SC julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar o paciente à pena de catorze anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no inc. IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado).



    3. Foram interpostos recursos de apelação pela defesa e pelo Ministério Público. Ao julgar a Apelação Criminal n. 5006500-31.2022.8.24.0018, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao recurso defensivo e deu parcial provimento ao apelo ministerial, para “anular parcialmente o julgamento e determinar a submissão de Adriano Ferreira à nova apreciação pelo Tribunal do Júri, pelo cometimento, em tese, do delito descrito no art. 121, § 2º I e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal, contra a vítima Ricardo Brizola dos Santos” (fl. 33, e-doc. 2).



    4. Contra o acórdão da apelação, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 987.299/SC no Superior Tribunal de Justiça. Em 13.3.2025, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente a impetração.



    Essa decisão foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 24.4.2025 a 30.4.2025 negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TESES NÃO ABORDADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, sob o argumento de inviabilidade de discussão das controvérsias devido à supressão de instância. 



    2. O acórdão recorrido não se manifestou sobre as questões suscitadas no habeas corpus, de preclusão em relação à matéria do apelo ministerial e de impossibilidade de anulação parcial do julgamento pelo Tribunal do Júri. 



    3. A defesa não opôs embargos de declaração para sanar eventual omissão do Tribunal de origem sobre as teses apresentadas em contrarrazões ao apelo ministerial. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer do habeas corpus substitutivo de recurso próprio, quando o acórdão recorrido não se manifestou sobre as teses defensivas e não houve oposição de embargos de declaração pela defesa. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça não admite o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. 



    6. A ausência de manifestação do Tribunal de origem sobre as teses defensivas impede a análise das questões pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. 



    7. A defesa deveria ter oposto embargos de declaração para sanar eventual omissão do Tribunal de origem, o que não ocorreu. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. O habeas corpus substitutivo de recurso próprio não é conhecido quando o acórdão recorrido não se manifestou sobre as teses defensivas. 2. A ausência de embargos de declaração para sanar omissão do Tribunal de origem impede a análise das questões pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância’” (fls. 1-2, e-doc. 3).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta que “o acórdão do TJSC é manifestamente ilegal, pois deu provimento ao apelo da acusação sem enfrentar especificamente os argumentos defensivos ventilados em sede de contrarrazões, sobretudo em relação à impossibilidade de acolhimento do pleito de cassação parcial do julgamento em razão da preclusão” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que “o fato da defesa não ter oposto embargos de declaração contra o acórdão proferido pelo TJSC não impede o conhecimento do habeas corpus pelo C. STJ, sobretudo porque está caracterizada situação de flagrante ilegalidade. A uma, porque não existe outro instrumento processual eficaz para se buscar a tutela do status libertatis do Paciente, sendo prudente destacar que a nova sessão plenária do Tribunal do Júri já foi designada para o dia 17 de junho de 2025. A duas porque a manutenção do acórdão resultará no absurdo julgamento em que a defesa sustentará a tese de negativa de autoria – como o fez no primeiro julgamento – enquanto os jurados serão informados de que o acusado já foi condenado por outro homicídio que a acusação afirma ter ocorrido no mesmo contexto fático em concurso formal de crimes” (fl. 7, e-doc. 1).



    Alega que “a decisão do TJSC afronta o princípio da soberania dos veredictos, previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, bem como a jurisprudência que estabelece que a anulação parcial do julgamento do júri só é possível quando os delitos possuem autonomia probatória, o que não ocorre no caso de crimes praticados em concurso formal” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) seja dispensada a requisição de informações à autoridade coatora, tendo em vista que a presente ação é instruída com os documentos necessários para a solução da controvérsia; 



    b) promova-se a oitiva do membro do Ministério Público; 



    c) a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão impugnado e impedir a realização de novo julgamento até o julgamento final deste habeas corpus;



    d) ao final, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para anular o acórdão, em razão do não enfrentamento da tese defensiva, e reconhecer a preclusão da pretensão da acusação de anulação parcial do julgamento; ou, subsidiariamente, caso não seja reconhecida a nulidade do acórdão, para anular o processo a partir do julgamento pelo Tribunal do Júri, determinando que outro julgamento seja realizado para todos os crimes pelos quais foi o Paciente foi pronunciado. 



    Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CPP, arts. 647-A e 654, § 2º)” (fls. 12-13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. As alegações da defesa, de preclusão da tese do Ministério Público e de impossibilidade de anulação parcial do julgamento pelo Tribunal do Júri, não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, nem pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pelo que não pode ser conhecido por este Supremo Tribunal Federal habeas corpus que tenha como objeto matéria não apreciada pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade comprovada ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi absolvido pelo Conselho de Sentença quanto à imputação de homicídio qualificado tentado, em decisão objeto da Apelação Criminal n. 5006500-31.2022.8.24.0018 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O Tribunal estadual deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público, para “anular parcialmente o julgamento e determinar a submissão de Adriano Ferreira à nova apreciação pelo Tribunal do Júri, pelo cometimento, em tese, do delito descrito no art. 121, § 2º I e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal, contra a vítima Ricardo Brizola dos Santos” (fl. 33, e-doc. 2). Consta desse julgado:



    “No caso concreto, assiste razão à pretensão do Ministério Público. 



    Isso porque, examinadas as provas produzidas no processo, verifica-se que o réu Adriano Ferreira, no dia 20.11.2021, efetuou vários disparos de arma de fogo contra um veículo, ferindo Ricardo Brizola dos Santos e matando Sabrina Thomazi. O crime teria sido motivado por vingança contra Ricardo e dificultou a defesa das vítimas devido à sua natureza repentina. 



    Os jurados, embora tenham condenado o apelante pelo homicídio consumado de Sabrina Thomazi, absolveram Adriano Ferreira do homicídio tentado, praticado em desfavor de Ricardo Brizola dos Santos, mesmo tendo reconhecido a existência de provas da materialidade e da autoria. 



    Ressalta-se que, além da tese de negativa de autoria, foi alegado, de forma subsidiária, o afastamento do dolo (desclassificação para homicídio culposo), bem como a exclusão das qualificadoras referentes ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa da vítima (evento 405, ATAJURI1). 



    Vê-se, pois, que a defesa apresentou a tese de negativa de autoria, que foi rejeitada pelos jurados. No entanto, os jurados absolveram Adriano Ferreira do homicídio tentado, sem base nas provas dos autos.



    Ressalta-se que não houve pedido de clemência que justificasse fundamentar uma absolvição por parte dos jurados. Se o Conselho de Sentença tivesse absolvido o réu por negativa de autoria, mesmo que com base em uma tese fraca, haveria alguma justificativa. No entanto, a absolvição ocorreu sem qualquer fundamentação apresentada durante o processo, o que torna a decisão manifestamente contrária às provas. 



    Nesse contexto, pede-se vênia para transcrever excerto do parecer do douto Procurador de Justiça Humberto Francisco Scharf Vieira, que bem resumiu os depoimentos das testemunhas ouvidas no processo (evento 12, PROMOÇÃO1):



    O Policial Civil Victor Hugo Canalli Xavier, em juízo, argumentou que, após receberem o relato do sobrevivente Ryan, a equipe analisou as câmeras de segurança nos locais por onde o veículo passou e identificou um Logan prata com a placa registrada em nome da mãe de Marciano Pavão. 



    Disse que chamaram Marciano para prestar depoimento, sendo que ele admitiu que estava dirigindo o Logan na noite dos disparos, junto com Adriano Ferreira. 



    Hugo disse que Marciano afirmou que Adriano, ao ver o VW/Gol de Ricardo Brizola, seu desafeto, sacou uma arma e atirou até esvaziar as munições; Marciano disse que não sabia que Adriano estava armado e ficou surpreso com os disparos. 



    Disse que as câmeras registraram a presença dos veículos na mesma rota, mas não ficou claro se Adriano seguiu Ricardo Brizola intencionalmente ou se o encontro foi casual. 



    Disse que Ricardo Brizola, ao ser chamado a depor, colaborou pouco, afirmando brevemente que havia uma antiga desavença, possivelmente relacionada a tráfico, entre ele e Adriano.



    Marciano Nogueira Pavão, em juízo, afirmou que era o motorista do Logan prata no momento do delito; que o acusado Adriano Ferreira foi o autor dos disparos e que ele desconhecia tanto a intenção de Adriano quanto o fato de que ele estava armado. 



    Marciano relatou que Adriano efetuou os disparos ao passar pelo Gol branco de Ricardo Brizola; que após o incidente, Marciano perguntou a Adriano o motivo dos tiros, e Adriano respondeu que tinha uma antiga desavença com Ricardo Brizola.



    Desse modo, como a absolvição proferida pelo Conselho de Sentença não se baseou em nenhuma tese constante do processo, e considerando que a defesa do apelado apresentou a tese de negativa de autoria, a qual foi rejeitada pelos jurados na votação dos dois primeiros quesitos, conforme dito anteriormente, não resta outra alternativa senão a anulação do julgamento neste ponto e a submissão do réu a novo júri. 



    Em situação semelhante, já decidiu esta Câmara: (...).



    Assim, verifica-se que a absolvição emanada pelo corpo de jurados, no tocante ao crime praticado contra a vítima Ricardo Brizola dos Santos, está dissociada do conjunto probatório amealhado aos autos, razão pela qual o julgamento deve ser parcialmente anulado” (fls. 29-31, e-doc. 2).



    10. Não se comprova ilegalidade por ter o Tribunal de Justiça de Santa Catarina provido o apelo ministerial para anular a decisão absolutória do Tribunal do Júri e submeter o paciente a novo julgamento. 



    No acórdão do Tribunal de Justiça estadual, não se observa contrariedade ao princípio constitucional da soberania dos vereditos. Na espécie vertente, o Tribunal estadual restringiu-se a assentar a discrepância entre a decisão do Conselho de Sentença e o conjunto probatório da ação na origem, concluindo que a decisão do Tribunal do Júri pela absolvição foi contrária à prova dos autos.



    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, pela qual “a determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri não contraria o princípio constitucional da soberania dos vereditos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos” (HC n. 134.412, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2016). Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.186-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE REVISÃO DO ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA ANULAÇÃO DO VEREDICTO ABSOLUTÓRIO QUE SE MOSTROU CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE PROCEDER À ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NESTA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 192.970-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.1.2021). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. SILÊNCIO DA PARTE POR DOZE ANOS. PRECLUSÃO. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. (…) 4. A soberania dos veredictos não é princípio intangível a não admitir relativização. Decisão do Conselho de Sentença manifestamente divorciada da prova dos autos resulta em arbitrariedade a ser sanada pelo juízo recursal, a teor do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal. 5. Inocorrência de excesso de linguagem no acórdão da Corte Estadual que determinou a realização de novo Júri com a motivação imposta às decisões judiciais pelo art. 93, IX, da Constituição Federal. 6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido” (RHC n. 124.554, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.12.2014).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI NA HIPÓTESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, DO CPP). AUSÊNCIA DE OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 796.846-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 27.5.2014).



    Na mesma linha são por exemplo, as decisões proferidas no RHC n. 118.656, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.3.2014; no HC n. 118.341, Relator o Ministro Luz Fux, Primeira Turma, DJe 18.3.2014; no RHC n. 118.249, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.2.2014; no HC n. 113.627, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.4.2013; e os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.593-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. QUESITO GENÉRICO. TRIBUNAL DO JÚRI E DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO QUANDO A DECISÃO DOS JURADOS FOR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. COMPATIBILIDADE COM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXCLUSIVA COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO E DEFINITIVO JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. A soberania dos veredictos é garantia constitucional do Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sendo a única instância exauriente na apreciação dos fatos e das provas do processo. Impossibilidade de suas decisões serem materialmente substituídas por decisões proferidas por juízes ou Tribunais togados. Exclusividade na análise do mérito. 2. A introdução do quesito genérico na legislação processual penal (Lei 11.689, de 09 de junho de 2008) veio claramente com o intuito de simplificar a votação dos jurados reunindo as teses defensivas em um quesito , e não para transformar o corpo de jurados em ‘um poder incontrastável e ilimitado’. 3. Em nosso ordenamento jurídico, embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. 4. A apelação não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente, determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri. 5. Sendo constitucionalmente possível a realização de um novo julgamento pelo próprio Tribunal do Júri, dentro do sistema acusatório consagrado pelo nosso ordenamento jurídico como garantia do devido processo legal, não é possível o estabelecimento de distinção interpretativa para fins de recursos apelatórios entre acusação e defesa, sob pena de ferimento ao próprio princípio do contraditório, que impõe a condução dialética do processo (par conditio). 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC n. 226.879-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.5.2023).



    11. Determinar a realização de novo júri nos casos em que a absolvição se apresenta contrária à prova dos autos significa apenas submeter o júri a controle jurídico mínimo, para que o instituto democrático não se converta em fonte de arbitrariedades e impunidade. Eventual provimento do recurso ministerial não significa que o Tribunal substitui o Conselho de Sentença, pois o Tribunal limita-se a submeter o acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Preserva-se, assim, a jurisdição pela via constitucionalmente estabelecida, pois há a possibilidade de os jurados absolverem novamente o réu, situação em que não caberá novo recurso, ratificando-se a soberania dos vereditos.



    Gustavo Henrique Badaró leciona:



    “A mais controversa das hipóteses de cabimento da apelação das sentenças do Tribunal do Júri é a da sentença em que a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos (CPP, art. 593, caput, III, d).



    Embora os jurados sejam soberanos para decidir, não se admite a decisão caprichosa ou arbitrária, que contrarie o conjunto probatório. Não se tolera a ilegalidade nem mesmo dos soberanos jurados. Para corrigir tais arbitrariedades, admite-se a apelação quando a decisão dos jurados for ‘manifestamente contrária à prova dos autos’. (...)



    A soberania dos veredictos significa que cabe ao jurado dar a última palavra sobre a existência do crime, em todos os seus elementos, e sobre a autoria delitiva. Consequentemente, se o Tribunal divergir dos jurados, não poderá alterar a decisão soberana do conselho de sentença, limitando-se a cassar o julgamento do júri (CPP, art. 595, §3º). Se o Tribunal pudesse reformar o julgamento do conselho de sentença, o júri deixaria de ser soberano, mas ‘o juízo de cassação, a soberania continua a existir, mas desaparece a onipotência arbitrária’.



    (…) Com a solução proposta, a soberania dos vereditos não será violada, pois o tribunal togado não substituirá o tribunal leigo, reformando a sua decisão. Apenas irá cassá-la para que, numa segunda oportunidade, e sem qualquer nova chance de alteração, o corpo de jurados decida soberanamente” (BADARÓ, Gustavo Henrique. Manual dos Recursos Penais. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. p. 256-261).



    12. Embora os jurados não sejam obrigados a fundamentar suas decisões, isso não significa que podem julgar de forma dissociada do conjunto probatório, afastando-se de qualquer tese plausível. Ainda que não declarados os motivos que conduzem ao veredito, são eles determináveis pelas teses suscitadas em plenário, que devem ser devidamente registradas em ata (inc. XIV do art. 495 do Código de Processo Penal). Até mesmo a clemência, causa extrajurídica que pode ensejar a absolvição pelos jurados, é determinável pelos debates e pelas provas produzidas, sendo possível demonstrar-se a razoabilidade mínima no acatamento da tese. O contrário equivaleria a permitir que a decisão dos jurados fosse arbitrária, contrariando-se todo sistema jurídico e mesmo o Estado de Direito.



    Guilherme de Souza Nucci afirma:



    “(...) o duplo grau de jurisdição não pode ser retirado do órgão acusatório. Em primeiro lugar, quando a defesa promove a sua sustentação em plenário as teses são inscritas em ata. Por isso, o Tribunal poderá tomar conhecimento de todas e verificar se a absolvição assumida pelo Conselho de Sentença é ilógica ou guarda alguma harmonia com qualquer delas. Em segundo lugar, o Tribunal poderá avaliar as provas constantes dos autos e chegar à conclusão de que a absolvição não era cabível, qualquer que fosse a razão adotada pelos jurados. Remete-se o caso a novo julgamento e o Tribunal Popular novamente se reúne. Em nome da soberania, se decidir absolver, pela segunda vez, torna-se definitivo o veredicto” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1.240).



    Admitir a imutabilidade da absolvição em nome da soberania dos vereditos significaria validar erros e injustiças, reconhecendo-se a irrecorribilidade de julgamentos desprovidos de racionalidade jurídica, em detrimento da proteção de um dos bens jurídicos mais relevantes no Direito, como é o direito à vida.



    13. As alegações de preclusão da tese do Ministério Público e de impossibilidade de anulação parcial da condenação, reitere-se, não foram examinadas pelas instâncias ordinárias.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não s